Tribunal: STF
Processo: RE 92554
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-21
Data de publicação: 1980-05-21

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DIREITO ADQUIRIDO.
DECRETO-LEI 389-68. - "E CONSTITUCIONAL O ART. 3 DO DL. 389-68, CUJA
APLICAÇÃO, A CASOS NOS QUAIS O TRABALHO INSALUBRE HOUVER SIDO
PRESTADO NA SUA VIGENCIA, NÃO ENCONTRA EMPECILHO NO DIREITO
ADQUIRIDO." PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.